Tribunal: TJDFT
Processo: 0737523-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737523-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AGROPECUARIA RIO VOLGA S/S LTDA AGRAVADO: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA, BRB BANCO DE BRASILIA SA, ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA DECISÃO A agravante-arrematante pede a reconsideração da decisão (id. 22827234) que indeferiu o pedido de sustentação oral, aduzindo que o agravo de instrumento foi interposto “contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de evidência, amoldando-se à hipótese do art. 937, inc. VIII, do CPC” (id. 23087034). A r. decisão agravada foi proferida em execução hipotecária, na qual o MM. Juiz condicionou a expedição da carta de adjudicação em favor da agravante-arrematante ao trânsito em julgado, nos seguintes termos: “Cuida-se de execução hipotecária ajuizada por BRB em desfavor de Urbrás Urbanização e Pré-moldados LTDA, Wayne do Carmo Farias e Betomix Serviços de concretagem LTDA, partes já qualificadas nos autos. A exequente afirma ser credora da parte executada, em razão de cédula de crédito industrial no10607/0143. Aduz que o valor atualizado da dívida perfazia à época da inicial R$425.425,30. Pede a citação da parte executada para purga da mora ou penhora dos bens listados no título executivo como garantia da dívida. Por meio da decisão de ID19555419, houve o deferimento de arresto dos bens indicados no título executivo. Os bens foram objeto de avaliação conforme laudo em ID 19557059, seguida de homologação em decisão de id19557129. Em ID19557180, consta decisão que deferiu citação dos executados por edital. A executada (Urbrás) apresentou manifestação em ID19557262, em que indicam à penhora os bens listados no título executivo como garantia da dívida. Consta em ID19557575, sentença dos embargos, em cujo dispositivo restou decidido que a taxa de juros a ser aplicada é de 12% a.a. Tal provimento judicial transitou em julgado (ID19557664). Com a retomada a execução, houve determinação de conversão do arresto em penhora e determinada a avaliação dos imóveis (ID19558034). Os termos de penhora foram expedidos. Diante do falecimento do executado Wayne, houve a sucessão processual pelo seu espólio, representado pela Inventariante conforme ID19559571. Novo laudo de avaliação dos imóveis penhorados em ID19762884. Em ID19770208 e seguintes, o BRB comprova averbação das penhoras nos registros dos imóveis. O espólio de Wayne apresentou impugnação à penhora e avaliação (ID23194369). Por meio da decisão de ID23872184, houve a rejeição dos embargos e determinação de hasta pública para alienação dos bens. Em ID28391877, consta auto negativo do leilão. Em segunda hasta, (ID 28668645) também não houve arrematação. Houve designação de nova hasta pública (ID28725687). O espólio de Wayne apresenta petição (ID32197654), em que afirma excesso de penhora e requer a liberação de sete lotes da constrição deferida. Em decisão de ID33274288 foi mantida a penhora e a hasta designada. O executado agravou da decisão. Não houve concessão de efeito suspensivo (ID33507944). Em ID33643202, consta novo auto negativo de leilão em primeira hasta. Em segunda hasta houve duas propostas de arrematação parceladas (ID33940631). As partes foram intimadas a se manifestar sobre as propostas. A executada sustenta que a proposta consiste em preço vil (ID34597119). Em decisão de ID34727431, houve o julgamento de improcedência da impugnação da parte executada e o deferimento da proposta de arrematação de ID33941813. Consta em ID38369089 auto de arrematação. Em decisão de ID38349762, houve a determinação de pagamento dos impostos devidos decotados do valor da arrematação. A executada agravou da referida decisão. Em decisão de ID44118314, houve a determinação de expedição de carta de arrematação, haja vista a informação de pagamento integral do valor pelo arrematante e ausência de impugnação pelas partes, após, o julgamento do AGI 0712076-82.2019.8.07.0000. O BRB apresentou planilha atualizada do débito em ID45012184. Anotadas penhoras no rosto dos autos em desfavor da executada URBRAS, conforme decisão da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, o valor do débito é de R$ 19.203,77 (ID45064529), de R$98.560,49, conforme ordem da 16a Vara do Trabalho de Brasília/DF (ID45403234) e de R$ 92.614,95, conforme ordem da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, está também em desfavor da executada BETONMIX (ID45542033). Consta, ainda, penhora em desfavor de URBRAS penhoras determinadas pelo juízo da 1a (R$ 81.935,66-ID46304195), 8a (R$ 87.740,78- ID46128804), 10a (R$75.742,88-ID46139948 e 55600820) e 13a( R$ 80.742,75-ID46137418) Varas do Trabalho. Constam, ainda, penhora de R$ 1.767.708,67, conforme ordem da 20a Vara do Trabalho de Brasília (ID49527331), R$ 861.135,41, conforme ordem da Vara do Trabalho de Pirapora (ID56520706). Em ID68031169, consta petição do arrematante, em que requer a expedição de carta de arrematação. Houve determinação de manifestação das partes sobre o pedido (ID68186795). A executada se manifestou em ID69027560, em que afirma ilegitimidade do arrematante para peticionar nos autos e no mérito requer a manutenção da decisão que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do agravo. Em ID69445797, o BRB se manifestou em concordância com o pedido do arrematante para liberação da carta e quitação da dívida. Trouxe aos autos o valor atualizado da dívida. É o relatório do essencial. Decido Preliminarmente, não há que se falar em ilegitimidade do arrematante para peticionar nos autos, haja vista que este requer justamente a expedição da carta de arrematação e levantamento de valores para quitação de tributos devidos sobre o imóvel. Tais pedidos decorrem da sua atuação nos autos como arrematante e são, portanto, pertinentes e legítimos. Nesse sentido, rejeito a alegação de ilegitimidade. No mérito, verifica-se que o processo encontra paralisado tão somente diante da ausência de trânsito em julgado do AGI 0712076-82.2019.8.07.0000, o qual foi interposto sobre a decisão que homologou a avaliação dos bens. Em análise das decisões proferidas no recurso interposto, verifica-se que houve negativa de provimento ao recurso no e. TJDFT e este encontra-se em fase de recurso em Tribunal Superior. Destaca-se que não há efeito suspensivo concedido, logo, nada obsta o prosseguimento dos autos em questão. Frisa-se, ainda, que se cuida de execução hipotecária e que os imóveis penhorados são aqueles indicados como garantia do título, o que representa preferência legal do credor hipotecário, conforme art. 835, §3o do CPC (REsp 1.580.750). Se não bastasse, consta nos autos o pagamento integral do valor da arrematação, bem como que já houve decisão sobre abatimento dos impostos devidos sobre o valor da arrematação e homologação da arrematação. Ademais, constam diversas informações da Secretaria de Fazenda do DF, que indicam a manutenção de inadimplência quanto a tributos sobre os imóveis, bem como a existência de tributos vincendos no curso do presente processo. Por todas as razões descritas, além de verificar-se a ausência de óbice para tramitação do feito, tem-se a efetiva possibilidade de prejuízo ao propósito da presente execução e às partes, haja vista as inúmeras penhoras realizadas no rosto dos autos, bem como a crescente dívida de impostos e seus encargos de mora referentes aos imóveis arrematados. Sem se falar na crescente atualização da dívida hipotecária, que atualmente excede a R$5.000.000,00. Nesse sentido, defiro o pedido do arrematante. Após o trânsito em julgado desta decisão, Expeça-se carta de adjudicação em favor do arrematante. Autorizo o levantamento dos valores comprovadamente devidos a título de Impostos sobre os imóveis arrematados, em vista da já proferida decisão nos autos, bem como da preferência dos créditos tributários. Após o trânsito e a preclusão desta decisão, Expeça-se alvará de levantamento dos honorários do leiloeiro. [...] Após a preclusão desta decisão, expeça-se a carta de adjudicação ao arrematante. Após a preclusão desta decisão, Expeça-se alvará de levantamento de R$2.822.941,41 para quitação dos débitos tributários sobre o imóvel. Expeça-se alvará de levantamento de R$362.500,00 em favor do leiloeiro. Após a preclusão desta decisão, Expeça-se alvará de levantamento do valor remanescente em favor do BRB. Intime-se o BRB para informar se dá quitação, diante do valor levantado, ou para que apresente planilha do remanescente e indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação do art. 921 do CPC. prazo: 5 dias.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo arrematante, terceiro interessado, em que afirma omissão, contradição e obscuridade na decisão proferida. Requer seja sanado o vício para determinar a expedição imediata da carta de arrematação. Decido. A decisão embargada expressamente considerou a ausência de efeito suspensivo contra a decisão que homologou a avaliação dos bens para deferir o pedido de expedição da carta. Contudo, necessário que haja preclusão desta para cumprimento, haja vista que se cuida de ato definitivo. Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão anterior. Há, entretanto, expressa determinação de preclusão diante do caráter absoluto do ato de transmissão de propriedade. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração. Mantenho a decisão nos termos anteriormente lançados. Intimem-se.” A pretensão veiculada no presente agravo de instrumento, de imediata expedição da carta de arrematação independentemente da preclusão, não representa tutela de evidência, que tem natureza provisória. Aliás, como bem ressaltou o MM. Juiz ao rejeitar os embargos de declaração da agravante-arrematante, para expedição da carta, “necessário que haja preclusão desta para cumprimento, haja vista que se cuida de ato definitivo”. Desse modo, o fato de a agravante-arrematante classificar sua pretensão recursal como “tutela de evidência” não tem o condão de amoldá-la à hipótese do inc. VIII do art. 937 do CPC. Indefiro o pedido de reconsideração. Mantenha-se o processo na 6o Sessão Virtual - 6TCV (período de 24/02 a 03/03). Intimem-se. Brasília - DF, 8 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora